Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-41.2014.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000969-41.2014.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA - CPF: 018.089.871-01 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), COLEGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME - CNPJ: 07.728.276/0001-30 (APELADO), MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 353.447.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
PRELIMINAR REJEITADA
– ABERTURA DE VAGAS PARA CURSO SUPERIOR – POLO CLANDESTINO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – ALUNO LUDIBRIADO DURANTE 5 MESES –– ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição de ensino, detentora da marca, que disponibiliza as aulas e recebe os respectivos pagamentos responde solidariamente pelo encerramento do curso em razão de se tratar de polo clandestino, portanto deve arcar com os danos morais decorrentes desse ato ilícito.

Não comporta alteração o valor da indenização fixado com observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Restituição de Valores julgada parcialmente procedente para
“condenar as partes-requeridas solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00, a título de danos morais, à autora”
(...) com
“juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (01.2010 – mês da matrícula – art. 398 do CC e Enunciado 54 da Súmula do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ)”,
bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que teve que recolher as custas em conformidade com o disposto no artigo 7o-A da Lei n. 11.077/2020, ou seja, em 3% do valor da causa, que seria aplicável, no entanto, após a sua vigência (1o-1-2021). Alega, contudo, que o
site
do TJMT emite a guia de preparo consoante a nova regra, por isso requer a devolução do montante excedente que pagou (R$1.500,00).

Diz que a apelada afirma que se matriculou em curso superior em Cotriguaçu-MT e que ela (apelante) teria ofertado o ensino à distância, mas cinco meses depois encerrou a prestação desse serviço.

Ressalta que tentou resolver a questão administrativamente oferecendo a restituição das mensalidades pagas, o que a apelada aceitou.

Argui sua ilegitimidade passiva
ad causam
uma vez

que o único responsável pelo ocorrido é o Colégio Uni-Alta Floresta Ltda, que instalou um polo clandestino.

Assinala que os danos morais não estão comprovados nos autos.

Subsidiariamente pugna pela redução do valor arbitrado para a indenização e pela incidência dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID n. 137281223 e ID n. 144722191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PREPARO

A apelante aduz que teve que recolher as custas em conformidade com o disposto no artigo 7o-A da Lei n. 11.077/2020, ou seja, em 3% do valor da causa, o que seria aplicável, no entanto, após a sua vigência (1o-1-2021). Alega, contudo, que o
site
do TJMT emite a guia de preparo consoante a nova regra, por isso requer a devolução do montante excedente que pagou (R$1.500,00).

Não compete a este julgador apreciar a pretensão ora apresentada, devendo a apelante encaminhá-la ao setor competente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE

A apelante sustenta que o apelado Colégio Uni-Alta Floresta Ltda. é o único responsável pela instalação do polo clandestino em Cotriguaçu-MT.

Estes autos se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecimento dos serviços devem ser responsabilizados (arts. 14 e 18).

Como bem consignado pelo juízo de origem, a apelante é detentora da marca e responsável por disponibilizar as aulas, além de receber pelo respectivo pagamento, enquanto ao apelado, litisdenunciado, competia captar os alunos e providenciar o espaço físico.

A relação existente entre as duas instituições fica evidente pelo Contrato de Prestação de Serviços para Fins Educacionais (ID. 137281220, pág. 86) e pelo Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços para Fins Educacionais, Assunção de Responsabilidade Civil e Outras Avenças (ID. 137281219, pág. 123), por elas firmado após o suposto conhecimento da irregularidade (aulas ministradas no polo de Cotriguaçu-MT).

Assim, é evidente a legitimidade passiva de ambos.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada alega na inicial da Ação que contratou os serviços da apelante para ensino à distância na cidade de Cotriguaçu-MT, mas cinco meses após o início das aulas o curso foi encerrado por se tratar de polo não autorizado, ou seja, era clandestino.

A apelante ressarciu a autora pelos prejuízos materiais, os quais não estão em discussão.

Resta apreciar se são devidos os danos morais.

A autora foi ludibriada pelo Colégio Uni-Alta Floresta ao prestar vestibular para a cidade de Cotriguaçu. Matriculou-se no curso oferecido e somente após cinco meses é que obteve a informação de que se tratava de polo clandestino. As atividades até então prestadas foram encerradas.

O ato ilícito está caracterizado, uma vez que foram disponibilizadas vagas (por meio de vestibular) para cursos superiores naquela localidade sem a prévia autorização do órgão responsável.

Desse modo, é evidente a frustração, transtorno e angústia que a aluna sofreu, pois tinha expectativas de conquistar grau superior e melhorar de vida, tendo investido dinheiro e tempo nessa empreitada.

Essa atitude é grave e passível de reparação em valor suficiente para atender à função punitivo-pedagógica.

A quantia fixada na sentença cumpre os
critérios elencados no artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. 1. Para afastar a afirmação contida na decisão atacada acerca da existência de publicidade enganosa a ensejar a dever de reparação pelos danos morais, seria necessário o reexame dos elementos de prova juntados aos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice sumular impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa o Tribunal de origem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(Indenização arbitrada em R$15.000,00).
(STJ - AgInt no AREsp. 1603839, GO 2019/0312151-0, relator ministro Marco Buzzi, julgamento em 08/06/2020, Quarta Turma, DJe de 23/06/2020).

E mais:

Decisão monocrática no AREsp n. 1423009.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROGRAMA UNIESP PAGA – OFERTA PÚBLICA DE BOLSAS DE ESTUDOS – PROPAGANDA ENGANOSA – POSTERIOR IMPOSIÇÃO DO FIES – Veiculação de oferta pública de bolsas de estudos integrais aos primeiros colocados de processo seletivo em universidade particular. Posterior veiculação em jornal impresso de uma nota afirmando que não se tratava de bolsas de estudos, impondo a necessidade de contratação do FIES por parte do aluno já matriculado, caracteriza abusividade e afronta aos direitos básicos do consumidor, não podendo ser avalizado tal procedimento pelo Judiciário. Universidade que deve arcar com o pagamento integral do FIES realizado pelo aluno; –
Indenização por danos morais que deve ser mantida em quantia equivalente a R$ 15.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços, mormente considerando a quantidade desmesurada de pessoas afetadas pela postura da universidade-ré.
RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP, AC. 10028626820208260084, relatora Desa. Maria Lúcia Pizzotti, julgamento em 29/07/2021, 30a Câmara de Direito Privado, publicação em 29/07/2021, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ANUNCIOU CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA-BIOQUÍMICA. PROPAGANDA ENGANOSA. DEVER DE INDENIZAR O DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJO­RAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A Resolução no 02/2002, do Conselho Nacional de Educação, vigente ao tempo do ingresso da autora na Instituição de Ensino Superior requerida, determinou que o curso de Farmácia passe a ter formação generalista, o que impede a referida Universidade de oferecer o curso de Farmácia-Bioquímica, sob pena de responder objetivamente pelos danos causados em razão da má-prestação do serviço. Assim, de nada vale a emissão de diploma com a dupla habilitação, já que este não será reconhecido pelas entidades competentes. 2. Para caracterização do direito à reparação de danos, devem concorrer os seguintes elementos caracterizadores da responsabilidade civil: o ato ilícito, a lesão causada e o nexo entre os dois primeiros.
Evidenciado o ato ilícito por parte do estabelecimento de ensino ao ofertar propaganda enganosa e o dano causado, configurada está a obrigação moral de indenizar. 3.
O valor a ser arbitrado a título de compensação por dano moral deve ter como parâmetro a extensão do abalo sofrido pelo lesado, considerada, ainda, a finalidade repressiva ao ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito. Estando a quantia fixada, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desconformidade com essas balizas, especialmente levando em conta as ações idênticas julgadas por esta Corte, mister a sua majoração para o importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não alterada a sucumbência, mantém-se a distribuição da verba sucumbencial conforme declinado na sentença. APELO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(TJGO, Apelação 01790506720158090152, relatora Maria das Graças Carneiro Requi, julgamento em 20/04/2017, assessoria para assunto de recursos constitucionais, DJ de 20/04/2017, sem destaque no original).

Em relação aos juros de mora, quando se cuida de responsabilidade contratual incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil), e não do evento danoso, como estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022